Tribunal: TJPA
Processo: 0807312-46.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807312-46.2022.8.14.0005

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: NELCIVAN GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando a realização de procedimento médico de cateterismo cardíaco, sob alegação de omissão do Poder Público em viabilizar a transferência do autor a hospital com estrutura adequada, mesmo após prescrição médica.

Sentença que julgou procedente o pedido, ratificando a tutela antecipada e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00, de forma solidária entre os entes públicos demandados.

Apelação interposta pelo Município de Altamira, pleiteando a reforma parcial da sentença, com redução dos honorários advocatícios arbitrados, sob argumento de desproporcionalidade e ausência de critério objetivo na fixação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra ente federativo ao qual se vincula;
(ii) saber se a fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º do CPC ou pode ser feita por equidade, especialmente em demandas de saúde pública com valor da causa estimativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1002 (RE 1.140.005), admite a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que se trate de ente ao qual esteja vinculada, desde que os valores sejam destinados ao fundo de aparelhamento da instituição.
4. Nas ações de fornecimento de tratamento de saúde, a fixação de honorários deve se dar por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ, tendo em vista o caráter estrutural e continuado da demanda.
5. Observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, a verba honorária foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa para o montante fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Tese de julgamento:
1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que o integra, nos termos do Tema 1002 do STF.
2. Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, afastando-se os percentuais do art. 85, § 3º do CPC, conforme o Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV e 134; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); STJ, Tema 1313.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipatória dos Efeitos da Tutela, julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos demandados na garantia do direito à saúde do autor.

Historiando os fatos, NELCIVAN GOMES DE OLIVEIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é portador de quadro clínico de "angina instável" (CID I20.0), sendo indispensável, por prescrição médica, a realização do procedimento de cateterismo cardíaco (procedimento nº 02.11.020.010). Relatou, ainda, que, apesar de transcorridos quatro meses da solicitação médica, não fora providenciada sua transferência para hospital com estrutura adequada para o referido tratamento. Em virtude da omissão do Poder Público, requereu tutela antecipada para assegurar a efetivação do procedimento indicado, atribuindo à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID nº 128091531):

“Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...] Nos termos do Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de apelação (ID nº 24084280), sustentando, em suma, a necessidade de reforma parcial do decisum, no que tange ao valor dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública e ao montante atribuído à causa.

Nas razões recursais, o ente municipal arguiu, inicialmente, que não permaneceu inerte diante da solicitação do paciente, tendo adotado providências para o seu encaminhamento ao hospital especializado. Alegou, ainda, que já havia cumprido as determinações judiciais exaradas liminarmente.

Na sequência, sustentou que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atribuído à causa é desproporcional e aleatório, sem respaldo em critério legal objetivo, servindo apenas para inflar o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados. Citou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e de outros Tribunais, reconhecendo a possibilidade de fixação equitativa de honorários em causas que envolvem a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. Pleiteou, assim, a minoração da verba honorária para patamar razoável, sugerindo o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento nos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões (ID nº 24084287), o recorrido, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, defendeu a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo a quo. Argumentou que o valor atribuído à causa está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente diante do objeto da ação — a efetivação de direito fundamental à saúde — e que os honorários advocatícios foram fixados de forma justa, nos termos do artigo 85 do CPC, sendo incabível sua redução. Sustentou, por fim, que o Município de Altamira não logrou comprovar o cumprimento integral das obrigações determinadas, razão pela qual subsiste o interesse processual e a legitimidade passiva dos entes federados envolvidos na demanda.

O Ministério Público, em manifestação juntada sob o ID nº 24569625, opinou pelo não conhecimento da apelação quanto à sua admissibilidade, por versar sobre matéria estritamente patrimonial — valor da causa e verba honorária —, afastando a presença de interesse público primário e, portanto, não vislumbrando necessidade de sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC. No mérito, não emitiu juízo de valor quanto ao provimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Acresce-se a essa análise a diretriz do
Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

O STJ, ao fixar essa tese, considerou que o caráter estrutural, continuado e de interesse público dessas demandas inviabiliza a aplicação das faixas percentuais rígidas previstas no §3º do artigo 85 do CPC, especialmente em causas de elevado valor da causa ou proveito econômico apenas estimativo.

Contudo, importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a
forma de fixação do quantum
, devendo-se adotar
critérios equitativos
, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 400.000,00, a natureza da demanda — prestação de serviço de saúde a pessoa absolutamente incapaz — e o caráter continuado do direito tutelado recomendam, em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação de honorários por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC.

Deste modo, merece acolhimento o pleito da defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência, a qual fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026